Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-83.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por pessoa jurídica em desfavor da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob fundamento de ausência da comprovação da hipossuficiência econômica, ensejando o não conhecimento da apelação por ausência de preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões examinadas foram: (i) se pessoa jurídica pode obter os benefícios da assistência judiciária gratuita; (ii) se a recorrente demonstrou de forma idônea a alegada hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de demonstração inequívoca da insuficiência de recursos, conforme art. 98 do CPC e Súmula 481 do Colendo STJ.
4. A apelante foi intimada para comprovar a hipossuficiência, mas permaneceu inerte, não juntando os documentos exigidos. 5. A análise do capital social declarado (R$ 150.000,00) e do valor do contrato discutido na ação principal (R$ 567.541,85) não indicam, por si, incapacidade de arcar com as despesas processuais.
6. A ausência de prova inequívoca da incapacidade econômica inviabiliza a concessão da benesse legal. 7. Eventual deferimento imotivado implicaria transferência indevida do custo ao Estado, contrariando o art. 5o, LXXIV, da CF/88.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica faz jus à assistência judiciária gratuita apenas mediante comprovação efetiva de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. A simples alegação de dificuldades econômicas não é suficiente para justificar o deferimento do benefício.
Dispositivos citados: CPC, arts. 98, 99, § 2o, e 1.007; CF/88, art. 5o, LXXIV. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos 1.954.114/2024 e 1.983.822/2025.